Tribunal: TJBA
Processo: 8068335-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068335-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, ERIKA KELLER DIAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa
:

Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Exceção de Pré-Executividade. Pessoa Jurídica. Ilegitimidade Recursal. Prescrição Intercorrente. Nulidade da CDA. Não ocorrência.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa executada em sede de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública do Estado da Bahia, visando à reforma da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Sustenta a agravante: (i) a nulidade da CDA por suposta contradição entre a infração e os dispositivos legais invocados; (ii) o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (iii) a ilegitimidade da inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve três questões:

(i)
análise da
legitimidade
da pessoa jurídica
para interpor recurso em nome de seus sócios;

(ii)
ocorrência da
prescrição intercorrente no curso da execução fiscal; e

(iii) nulidade na CDA em razão de
suposta
contradiç
ão
entre a infração e os fundamentos legais indicados.

III. Razões de decidir

3.
A pessoa jurídica não tem legitimidade para recorrer em defesa de interesses exclusivos de seus sócios, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 649.

4.
Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre da morosidade do Judiciário,
conforme
Súmula 106 do STJ.

5.
Inexistência de vício ou contradição na CDA, que identifica adequadamente a infração tributária e os dispositivos legais infringidos. Ausência de prejuízo à defesa administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A pessoa jurídica não possui legitimidade para recorrer em nome de seus sócios, salvo nas hipóteses legalmente previstas. 2. A paralisação do processo por morosidade do Judiciário
afasta a incidência d
a prescrição intercorrente. 3. A
usência de nulidade em
CDA que descreve adequadamente a infração tributária e os dispositivos legais aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17 e 18; CTN, art. 204; Lei Estadual nº 7.014/96, arts. 32, 34 e 42; Decreto Estadual nº 13.780/2012, art. 255.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.347.627/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.06.2013 (Tema 649); STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 393.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.